Tribunal: TJSP
Processo: 1000710-92.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de concessão de benefício de auxilio doença com pedido de tutela antecipada c.c. aposentadoria por invalidez Sentença que condenou o INSS a conceder benefício previdenciário de auxilio doença à parte autora. Recurso do autor pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez. Vistor concluiu que: "o paciente encontra-se totalmente incapacitado de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. Ação de concessão de benefício de auxilio doença com pedido de tutela antecipada c.c. aposentadoria por invalidez Sentença que condenou o INSS a conceder benefício previdenciário de auxilio doença à parte autora. Recurso do autor pleiteando a concessão de aposentadoria por invalidez. Vistor concluiu que: "o paciente encontra-se totalmente incapacitado de exercer suas atividades laborais em caráter definitivo." .Inexistência de obrigatoriedade de submissão à procedimento cirúrgico. Inteligência do art. 101 da Lei 8.213/1991. Idade do autor e seu histórico laboral tornam improvável sua recolocação profissional. Elementos dos autos permitem concluir que ele se encontra, na realidade, total e definitivamente incapacitado para o labor. Nexo causal demonstrado. Aposentadoria por invalidez devida. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio doença por acidente de trabalho. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810). Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111, justificando o provimento parcial do reexame necessário. Sentença reformada. Recurso da autarquia ré improvido, recurso do autor provido, e reexame necessário provido em parte.